Tribunal: TJDFT
Processo: 0709837-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709837-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: OSMAR SOARES DOS ANJOS, GLEIDE MARIA DA SILVA SOARES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, IZENELSON GOMES MENDES, ROBERTO VILAS BOAS DE ANDRADE, RAFAEL DE SOUZA GODINHO D E C I S Ã O Agravo Interno em Recurso de Agravo de Instrumento - Juízo de Retratação - Terracap – Licitação – Notificação por Via Postal – Perigo de Dano – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Deferimento OSMAR SOARES DOS ANJOS e GLEIDE MARIA DA SILVA SOARES interpuseram Agravo Interno em face da Decisão Monocrática, a qual indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em suas razões recursais, defendem a ausência de prévia notificação, nos termos do art. 31 da Lei 13.465/2017. Afirmam a existência de tese firmada por esta E. Turma, reconhecendo a violação da mencionada norma pela Terrcap. Alegam que o documento apresentado não comprova a realização do laudo de vistoria e apresenta elevados indícios de invalidade. Aduzem a impossibilidade de particionar o imóvel, havendo, ainda, erro no dimensionamento. Pontua a existência de risco de dano, diante da notificação extrajudicial do arrematante requerendo a saída do imóvel. Decido. Analisando detidamente os autos, assim como os novos documentos colacionados aos autos, exerço o juízo de retratação previsto no § 2o do art. 1.021 do Código de Processo Civil. De fato, a Decisão agravada reconheceu a inexigibilidade da notificação do detetor do imóvel quanto ao direito de preferência. Apesar disso, o art. 31 da Lei n° 13.465/2017 dispõe que “instaurada a Reurb, o Município deverá proceder às buscas necessárias para determinar a titularidade do domínio dos imóveis onde está situado o núcleo urbano informal a ser regularizado.” Demais, o parágrafo quarto do mencionado dispositivo legal indica que “a notificação do proprietário e dos confinantes será feita por via postal, com aviso de recebimento, no endereço que constar da matrícula ou da transcrição, considerando-se efetuada quando comprovada a entrega nesse endereço”. Recentemente, esta e. Turma entendeu que a Terracap, ao oferecer a possibilidade de venda direta de imóveis aos ocupantes, passa a ficar vinculada às normas prevista na Lei no 13.465/2017 e, portanto, deve cumprir com a obrigação de intimar pessoalmente o ocupante do imóvel, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C COMINATÓRIA. VENDA DE IMÓVEL EM LICITAÇÃO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB). NOTIFICAÇÃO PESSOAL PRÉVIA DO OCUPANTE. FORMALIDADE NÃO OBSERVADA. PREJUIZO AO EXERCÍCIO DIREITO DE PREFERÊNCIA. SUSPENSÃO DOS ATOS DE ALIENAÇÃO E ARREMATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada em ação anulatória proposta com a finalidade de suspender os atos de alienação de bem imóvel incluído em procedimento licitatório promovido pela TERRACAP. O agravante sustenta que não foi pessoalmente notificado a respeito da inclusão do imóvel em procedimentos de regularização fundiária (REURB), na forma prevista no artigo 84 da Lei no 13.465/2017, o que inviabilizou o exercício do direito de preferência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) verificar se houve cumprimento das exigências legais relativas à notificação do ocupante do imóvel a respeito da inclusão do bem ocupado em procedimentos de regularização fundiária urbana (REURB); e (ii) determinar se a inobservância de tal formalidade legal poderia ser considerado, prima facie, motivo suficiente para anular a venda do bem a terceiros em procedimento licitatório, a justificar o deferimento de tutela de urgência com a finalidade de suspender os atos de alienação e arrematação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 13.465/2017, aplicável no âmbito do Distrito Federal por força do Decreto Distrital no 38.333/2017, estabelece a necessidade de que, após a instauração da REURB, seja promovida a notificação dos titulares de domínio, dos responsáveis pela implantação do núcleo urbano informal, dos confinantes e de terceiros eventualmente interessados, por via postal, com aviso de recebimento, facultando-lhes a apresentação de impugnação no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 31, §§ 1o e 4o). 4. A TERRACAP, ao oferecer a possibilidade de venda direta de imóveis aos ocupantes, passa a ficar vinculada às normas prevista na Lei no 13.465/2017, tornando obrigatória a prévia notificação pessoal do ocupante do imóvel a respeito de sua inclusão em processo de regularização fundiária urbana. 5. A mera publicação de editais de chamamento não supre a exigência de notificação pessoal do ocupante, pois não assegura sua ciência inequívoca acerca da inclusão do imóvel no procedimento licitatório. 6. Havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar, prima facie, a inobservância de normas de regência relativas à regularização fundiária urbana do imóvel objeto do litígio e o risco de perecimento do direito vindicado na inicial, mostra-se impositivo o deferimento de tutela de urgência, com a finalidade de suspender a prática de atos relacionados à alienação do imóvel objeto do litígio e de sobrestar os efeitos da arrematação do bem, até o julgamento da ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A venda de imóvel público ocupado em processo de regularização fundiária urbana exige a prévia notificação pessoal do ocupante, na forma prevista no artigo 31 da Lei no 13.465/2017. 2. A mera publicação de edital de chamamento do ocupante para manifestação de interesse na compra direta do imóvel incluído em processo de regularização fundiária urbana, não supre a exigência de notificação pessoal, pois não assegura a sua ciência inequívoca acerca da alienação do bem. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, caput, 23, IX, e 37, caput; CPC, arts. 5o e 373, § 1o; Lei no 13.465/2017, arts. 10, III, 31, caput e § 1o, e 84; Lei no 13.303/2016, art. 69, VIII; Lei Complementar Distrital no 803/2009, art. 132, I." (Acórdão 1982875, 0739100-12.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) No mesmo sentido: "ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VENDA DIRETA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DA INTERESSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de declaração de nulidade do “Edital de Convocação para Venda Direta n. 01/2019- SHVP Trecho I, relativamente ao item 331”, com subsequente “abertura de novo prazo para pagamento” (ID 63429594). 2. Decisão desta Relatoria deferiu parcialmente a medida liminar vindicada, “apenas para determinar que a Terracap se abstenha de alienar o imóvel objeto de discussão nos autos até o julgamento definitivo deste recurso” (ID 64863236). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em analisar se há vício no procedimento administrativo de venda direta do imóvel em discussão nos autos, decorrente da suposta ausência de notificação válida da ocupante para exercer a opção de compra do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Edital de Convocação para Venda Direta n. 1/2019 não previu forma específica para notificação da parte interessada. Aplica-se, nesse caso, o art. 31, § 4o, da Lei n. 13.465/2017, que trata sobre o procedimento administrativo de regularização fundiária, e prevê que a notificação da parte interessada “será feita por via postal, com aviso de recebimento, no endereço que constar da matrícula ou da transcrição, considerando-se efetuada quando comprovada a entrega nesse endereço”. 5. A Terracap não logrou demonstrar a ciência inequívoca, por parte da autora/apelante, quanto ao prazo para pagamento do valor da proposta. Não se observa dos autos a comprovação de que os e-mails enviados à recorrente tenham sido efetivamente recebidos ou visualizados. 6. A autora/apelante cadastrou endereço por ocasião de sua habilitação, que poderia ser utilizado para encaminhamento de notificação postal, à luz do art. 31, § 4o, da Lei n. 13.465/2017, o que não ocorreu. Impõe-se o reconhecimento da irregularidade do cancelamento do procedimento de venda direta, diante da ausência de notificação válida da parte interessada. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido." (Acórdão 1957950, 0713096-15.2023.8.07.0018, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025.) Na hipótese e, em cognição sumária dos autos, não há comprovação de que houve a notificação dos agravantes, em evidente violação aos termos legais. Em Contrarrazões, a Terracap se limitou em informar que “cumpriu com todos os requisitos formais e de publicidade dos seus atos, para tanto fazendo as pertinentes publicações tanto no Diário Oficial do Distrito Federal quanto no sítio eletrônico desta Empresa (https://www.terracap.df.gov.br), tornando amplo o acesso a esses informes.” Apesar disso, a mera publicidade dos termos do Edital não é suficiente para elidir a obrigatoriedade da notificação por via postal. Por sua vez, possível evidenciar o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, uma vez que a continuidade do procedimento licitatório poderá acarretar prejuízos significativos aos atuais ocupantes do imóvel, sobretudo se, em momento posterior, for reconhecido o direito destes ou a eventual ilegalidade no procedimento administrativo. Ressalte-se que tal situação poderá, inclusive, culminar na desocupação forçada do bem, medida de natureza gravosa e, em muitos casos, irreversível, sobretudo diante da função social da moradia e da dignidade da pessoa humana. Assim, diante do poder de cautela, a fim de evitar danos irreparáveis, entendo prudente deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar que a ré TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA suspenda imediatamente os atos de venda dos imóveis no 839450-4, do item 6, do Edital de Licitação no 11/2024, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberação pertinente. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator